Tribunal: TJDFT
Processo: 0745810-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0745810-14.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOAO PEDRO CABRAL DA SILVA IMPETRANTE: WILLIAN RIBEIRO SANO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WILLIAN RIBEIRO SANO em favor de JOÃO PEDRO CABRAL DA SILVA, condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006), tendo em vista a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais do DF que condicionou a autorização para o trabalho externo do paciente à sua apresentação em 72 (setenta e duas) horas contadas da intimação da Defesa. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 77495615. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo Colegiado, sem prejuízo do reexame da admissibilidade. Requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator